Tribunal: STF
Processo: Rcl 78440
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL DE SANEAMENTO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437 E 556. SUMBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação opostos, em 8.5.2025, contra a seguinte decisão:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL DE SANEAMENTO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387, 437 E 556. SUMBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (...) 2. Em 14.4.2025, ressaltei não ter a reclamante trazido cópia do ato reclamado, documento necessário à compreensão da controvérsia. Determinei fosse a reclamante intimada para emendar a inicial, nos termos do inc. VI do art. 319 e do art. 321 do Código de Processo Civil (e-doc. 8).



    3. Em 22.4.2025, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que, até a data de 17.4.2025, a reclamante não se manifestou sobre o despacho do e-doc. 6. 



    4. A reclamante alega desrespeito ao decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556, mas não traz a decisão reclamada. Não se cumpriu a diligência imposta, pelo que incide o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil: ‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial’. 



    5. Pelo exposto, indefiro a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil)” (e-doc. 12).



    2. A embargante afirma que, “por mais vontade que a Reclamante possua de dar cumprimento a determinação judicial, é fato que a mesma não deu conta de emendar dentro das 48 horas, isto, por problemas alheios a vontade (dificuldade de acesso ao peticionamento eletrônico do site, corroborado pela juntada incompleta dos documentos), todavia, logrou em fazê-lo no dia útil seguinte (ou seja, dentro do prazo do art. 321 do CPC) ali, não só, apresentando todo o contexto processual, conforme protocolo de id. 998cfa26, mas também, e principalmente, apresentando a decisão reclamada, de id. 43695a43, pág.47-48” (fls. 4-5, e-doc. 14). 



    Sustenta que “deu cumprimento à diligência com o máximo de urgência, no prazo de 03 dias úteis. Como pode ser observado, isto, com o máximo respeito, há contradição do competente julgado, uma vez que não restou contemplado o prazo de 15 dias para emenda a inicial, e/ou, do atendimento das diligências, conforme previsão do art. 321 do CPC” (fl. 6, e-doc. 14).



    Pede “sejam os presentes embargos recebidos em seus efeitos suspensivos e modificativos/infringente, reformando a r. decisium de fls, diante da ‘omissão’ por inobservância dos documentos saneadores do feito, ou ainda, para que possa ser levada ao pedido de reconsideração, uma vez que a decisão reclamada já havia sido juntada, bem como, os documentos necessários para instruir a presente Reclamação Constitucional” (fl. 7, e-doc. 14).



    3. Converto os embargos de declaração em agravo regimental (AI n. 691.081, de minha relatoria, DJ 20.5.2011; AR n. 2.270-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2015; Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996) para exercer o juízo de reconsideração, próprio desta via recursal. 



    4. Tendo em vista que a agravante juntou a decisão reclamada no prazo do art. 321 do Código de Processo Civil e em observância ao princípio da economia processual, reconsidero a decisão proferida em 23.4.2025 (e-doc. 12) e examino a presente reclamação.



    5. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.4.2025, pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A - Sanesul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no Processo n. 0802833-93.2020.8.12.0018, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556:



    “Analisando os autos, verifico que a Empresa Apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não requereu a concessão de tal benefício e tampouco efetuou o recolhimento do preparo ao interpor o presente recurso.



    De acordo com o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 437 e 556, ainda que tenha sido reconhecido que a prerrogativa de pagamento dos débitos por meio do regime de precatórios se estende às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos do Estado, aquelas que operam sob o regime concorrencial não fazem jus às demais prerrogativas da Fazenda Pública. Assim, não lhes são aplicáveis benefícios como a concessão de prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça1 já consolidou o entendimento de que ‘as normas que criam privilégios ou prerrogativas especiais devem ser interpretadas restritivamente, não se encontrando as empresas públicas inseridas no conceito de Fazenda Pública previsto no Art. 188 do CPC, não possuindo prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer’ (AgRg no REsp n. 1.266.098/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 30/10/2012). 



    Diante disso, intime-se a Apelante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção” (fls. 47-48, e-doc. 9).



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno pendente de análise até a presente data.



    6. A reclamante afirma que “o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da Sanesul e a AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul, Autarquia Pública Estadual, é detentora dos 0,09% remanescentes, ou seja, trata de quota acionária de 100% destinada ao Ente Público” (fl. 2). 



    Anota que “busca pela isenção do preparo da Apelação nº 0802833-93.2020.8.12.0018, ou ainda, caso não seja este o entendimento da Suprema Corte, que seja levada em consideração que as despesas processuais sejam pagas ao final do processo, mediante precatório judicial. Em relação a tese subsidiária, o respectivo entendimento foi proferido nos autos de Reclamação nº 45.615 de relatoria do I. Ministro Ricardo Lewandowski, cujo resultado foi procedente para garantir à SANESUL o pagamento dos seus débitos pelo regime de precatório e impenhorabilidade de bens” (fls. 9-10).



    Salienta que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi noticiado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime jurídico ao da Reclamante e sob a mesma forma de gestão (sociedade de economia mista). (…) O processo mencionado na notícia é a ADPF 556” (fl. 11).



    Assevera que, “na condição de Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público, faz jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública, quais sejam, isenção de custas e despesas processuais e do regime de pagamento de honorários periciais, ou ainda, que sejam pagos ao final; da imunidade recíproca, impenhorabilidade de bens e pagamento de seus débitos mediante precatório, razão pela qual pugna pelo provimento da presente Reclamação” (fl. 13).



    Requer “liminar a fim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC), a exemplo da exigência do recolhimento do preparo dobrado para prosseguimento da análise do Recurso de Apelação, possibilitando assim, que o recurso seja analisado na íntegra perante o colegiado da 3ª Câmara Cível do TJMS, e caso se façam necessárias após o julgamento do mérito da presente Reclamação, a Reclamante protesta para que as despesas do processo sejam pagas ao final, possibilitando ainda o reconhecimento da tese subsidiária, para que assim o pagamento das despesas processuais possam ser pagas mediante precatório judicial” (fl. 17).



    Pede a “ratificação da liminar e julgamento de mérito para que seja aplicada a esta Reclamante a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, não só, do regime de precatório, e do rito de execução próprio do art. 534 e art. 910 do CPC, mas também, e notadamente, da aplicação da isenção das despesas processuais, dentre as quais, do preparo recursal, ou ainda, da possibilidade de pagamento destas (despesas processuais) ao final, adotando o regime acolhido por esta Corte Suprema (do pagamento das despesas mediante precatório judicial). Assim requer, respeitosamente, seja recebido e processado da presente Reclamação, conferindo TOTAL PROVIMENTO” (fls. 17-18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar o recolhimento do preparo sob pena de deserção, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556.



    9. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro, determinando a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Nesse sentido, por exemplo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN” (DJe 6.3.2020).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020). 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    10. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar as medidas de execução judicial contra empresas públicas, nas quais desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL). Aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgoto em regime não concorrencial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente as características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 53.948-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS ESTATAIS DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte não demonstrou a ocorrência do prejuízo alegado. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A SANESUL é sociedade de economia mista estadual prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a exploração dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de resíduos sólidos, bem como serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos hídricos, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 53.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2022).



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 53.875, de minha relatoria, DJe 10.6.2022; Rcl n. 53.581, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.5.2022; Rcl n. 50.218, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7.3.2022; Rcl n. 47.972, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2021; Rcl n. 45.521, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 22.2.2021; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.6.2020; Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020; e Rcl n. 32.888 AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019.



    Assim, ao determinar o recolhimento do preparo sob pena de deserção, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556. 



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do julgado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387, 437 e 556 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora